Tribunal: STF
Processo: RE 181967
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
EMENTA:   -   Recurso   extraordinário.   Ação   acidentaria.
Liquidação   de  sentença.   Aplicação  retroativa   da  equivalencia
salarial, prevista no art. 58 do ADCT da Constituição de 1988, a data
anterior  a abril de  1989. Alegação de  ofensa ao art. 58, paragrafo
único,  do ADCT da  Carta 1988, que  procede.  Recurso conhecido, por
ofensa ao paragrafo único do art. 58 do ADCT da Constituição de 1988,
dando-se-lhe  provimento parcial, assegurada,  desde logo, ao autor a
equivalencia  a que se refere  o art. 58  do citado ADCT, a partir de
abril de 1989.